Tribunal: TJPA
Processo: 0877620-34.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0877620-34.2018.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: JOANA DARC RIBEIRO PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ALIENAÇÃO DO IMÓVEL EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. REDIRECIONAMENTO DO FEITO EXECUTÓRIO EM FACE DE ATUAL PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR. DESCABIMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

É inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação de ilegitimidade passiva, ensejadora de extinção do processo sem apreciação do mérito, conforme redação do artigo 485, VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) será permitida, depois de proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento, na forma do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80.

2.

Depreende-se dos autos que a execução fiscal aforada diz respeito a cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2014 a 2016, referente a imóvel residencial situado à Avenida São Pedro, 32, Quadra 47, L32, Residencial Ariri, bairro Coqueiro, em que constava como proprietária a ora apelada.

3.

Todavia, em exceção de pré-executividade, a recorrida comprovou não ser mais a titular do imóvel, já que o contrato por ela celebrado com a Companhia de Habitação (Cohab) foi rescindido em 17/10/2000, sendo a unidade imobiliária transferida a terceiro, conforme se afere da documentação constante nos autos (id. 11271005, págs. 1/5).

4.

Nesse cenário, não é possível atribuir a condição de sujeito passivo da obrigação tributária à executada, pois, à época da ocorrência dos fatos geradores do tributo, ela já não figurava como proprietária/possuidora do imóvel e, por via de consequência, como contribuinte do tributo na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

5.

Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do recurso de apelação interposto e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª (Primeira) Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e nove de abril a sete de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0877620-34.2018.8.14.0301, ajuizada em desfavor de JOANA D’ARC RIBEIRO PINHEIRO, acolheu a exceção de pré-executividade por ela apesentada e extinguiu a ação originária sem resolução de mérito.

Em suas razões (id. 11271069, págs. 1/9), historia o apelante que o Juiz de piso julgou extinta a ação de execução fiscal que buscava a cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) referente ao interstício de 2014 a 2016 de unidade imobiliária cadastrada em nome da apelada.

Frisa que no decorrer da demanda sobreveio a informação de que a unidade imobiliária foi alienada a uma terceira pessoa no ano de 2008, advindo sentença de extinção da ação originária sem resolução de mérito, considerando-se a Ilegitimidade passiva e a impossibilidade de modificação da Certidão de Dívida Ativa (CDA) para modificação do sujeito passivo.

Defende o apelante que o lançamento do IPTU foi efetuado levando em consideração os dados constantes no cadastro da Secretaria de Finanças (Sefin), conforme o artigo 18, § 1º, da Lei Municipal nº 7.056/77 c/c os artigos 29 e 30 do Decreto Municipal nº 36.098/99.

Esclarece que o lançamento do tributo em questão foi feito no nome da apelada, uma vez que figurava no cadastro como proprietária/possuidora do imóvel.

Diz que em nenhum momento houve a comunicação a respeito de mudança de titularidade do bem, circunstância essa exigida pelo artigo 21, §§ 1º e 2º do Decreto Municipal nº 36.098/99.

Assevera, ainda, que o imposto em questão possui natureza real, sendo o contribuinte o titular do domínio do imóvel a qualquer título, conforme previsão do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, afastando-se a declaração de nulidade do lançamento referente ao IPTU no período reconhecido no título extrajudicial exequendo, redirecionando-se, ainda, o prosseguimento da execução em face do atual proprietário do imóvel.

Apelo tempestivo e não contrarrazoado (id. 15841949, pág. 1).

Recurso recebido no duplo efeito (id. 15850848, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo, conheço o recurso e passo à sua apreciação.

Com a ação intentada, postulou o Município de Belém a satisfação de crédito de natureza tributária a título de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), materializado em Certidão de Dívida Tributária (CDA), tendo, na época, como sujeito passivo Joana D’Arc Ribeiro Pinheiro.

Sobre a questão presente, necessário pontuar que é inviável a substituição do sujeito passivo no curso da lide, após a constatação de ilegitimidade passiva, ensejadora de extinção do processo sem apreciação do mérito, conforme redação do artigo 485, VI, do CPC. A substituição da Certidão de Dívida Ativa (CDA) será permitida, depois de proferida decisão de primeira instância, somente quando se tratar de erro formal ou material, e não em casos que impliquem alteração do próprio lançamento, na forma do artigo 2º, § 8º, da Lei nº 6.830/80. Eis a redação dos dispositivos citados:

CPC

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

Lei nº 6.830/80

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

Sobre a temática o Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou a matéria em seu artigo 392 ao dispor que: “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

Depreende-se dos autos que a execução fiscal aforada diz respeito a cobrança de IPTU relativo aos exercícios de 2014 a 2016, referente a imóvel residencial situado à Avenida São Pedro, 32, Quadra 47, L32, Residencial Ariri, bairro Coqueiro, em que constava como proprietária a ora apelada.

Todavia, em exceção de pré-executividade, a recorrida comprovou não ser mais a titular do imóvel, já que o contrato por ela celebrado com a Companhia de Habitação (Cohab) foi rescindido em 17/10/2000, sendo a unidade imobiliária transferida a terceiro, conforme se afere da documentação constante nos autos (id. 11271005, págs. 1/5).

Nesse cenário, não é possível atribuir a condição de sujeito passivo da obrigação tributária à executada, pois, à época da ocorrência dos fatos geradores do tributo, ela já não figurava como proprietária/possuidora do imóvel e, por via de consequência, como contribuinte do tributo na forma do artigo 34 do Código Tributário Nacional (CTN),
verbis
:

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Diante dessa circunstância, o Juiz de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade passiva
ad causam
da executada, ora recorrida, mesmo porque revelava-se incabível o direcionamento da execução fiscal em face do atual proprietário/possuidor do imóvel, porquanto lastreada em título executivo extrajudicial nulo, expedido contra pessoa que não era mais a titular da unidade.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto.

É como o voto.

Belém, PA, 7 de maio de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/05/2024